Tribunal: TJES
Processo: 5004446-85.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004446-85.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: R & R PARTICIPACOES LTDA
RECORRIDO: ROSIANE QUEIROZ
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO NOS SERVIÇOS DE INTERNET E TV À CABO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da Autora

Narra a autora que contratou os serviços de internet banda larga e TV à cabo, oferecidos pela requerida, e que não possui débitos, estando em dia com sua obrigação. Ainda assim, afirma que em 05/09/2021 os serviços mencionados foram interrompidos, tendo a parte autora procurado o atendimento da requerida no dia 06/09/2021, quando foi informada que a requerida estava realizando uma mudança de local, ocasionando a interrupção dos serviços, e posteriormente, em 13/09/2021, pois a situação se mantinha. Informa que apenas em 14/09/2021 o serviço de internet foi restabelecido, porém muito fraco e sofrendo oscilações, enquanto a TV à cabo não retornou com a grade de canais contratados.

Diante disso, requereu a restauração completa dos serviços contratados, e a condenação da requerida à indenização por danos morais, em valor não inferior a R$ 3.000,00 (três mil reais), ante a conduta abusiva da empresa.

Uma vez interposto o recurso inominado, a parte autora apresentou contrarrazões (ID 2118879). Na ocasião, aduz que o dano moral restou devidamente caracterizado, decorrente da falha na prestação de serviços da Requerida/Recorrente, que ensejou a suspensão dos serviços de internet e TV à cabo, contratados pela Requerente/Recorrida. Pleiteou pela manutenção da sentença.

Tese da Ré

A requerida apresentou contestação (ID 2118862), na qual afirma que o infortúnio se deu em razão da mudança da sede da empresa e das antenas, e diante disso, ofereceu descontos aos clientes na mensalidade com vencimento no mês de outubro, pelos dias que ficaram em os serviços contratados, sendo que a internet foi restabelecida no dia 14/09/2021 e a TV à cabo em 23/09/2021. Apresentou a proposta de dois meses de isenção do valor da mensalidade, qual seja, R$ 113,00 (cento e treze reais), e ofereceu R$ 300,00 (trezentos reais) a título de indenização por danos morais. Sustenta que o pedido de reintegração dos serviços contratados resta prejudicado, pois tanto a internet quanto os canais contratados foram retomados em sua integralidade. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, sustenta que o mero inadimplemento contratual não é capaz de gerar dano moral e a suspensão do serviço de internet não pode ser considerada grave a ponto de caracterizar o dano, ainda que o serviço seja de grande utilidade.

Irresignada, interpôs recurso inominado (ID 2118875). Em suas razões, sustenta que não há que se falar em acolhimento do pedido de indenização por danos morais, pois o mero inadimplemento contratual não é capaz de gerar dano moral. Afirma que a suspensão do serviço de internet não pode ser considerada grave a ponto de caracterizar o dano, ainda que o serviço seja de grande utilidade, e que a manutenção da sentença ensejará em enriquecimento ilícito da parte autora.

Pleiteou pela revisão do valor da condenação, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), tendo em vista o valor da mensalidade do serviço contratado, qual seja, R$ 113,00 (cento e treze reais), e o fato de que a requerida ofereceu desconto na mensalidade, devendo ser considerado, ainda, a pequena duração do prejuízo, pois a suspensão do serviço ocorreu em 05/09/2021 e os canais foram disponibilizados gradativamente ao longo do mês, até o dia 23/09/2021, enquanto a internet voltou a funcionar em 14/09/2021, fatos estes não apreciados na sentença objurgada, pelo que entende que esta merece reforma.

Sentença

A sentença de primeiro grau (ID 2118870) resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO PROCEDENTES
os pedidos da inicial para:

CONDENAR
a parte requerida na obrigação de fazer consistente no restabelecimento dos serviços de internet e televisão à cabo de titularidade da parte autora, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, caso ainda não tenha assim procedido, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

CONFIRMAR
a decisão provisória de
ID 9185511
.

CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte requerente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa também desempenha tal função).

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (art. 6º, inciso VI e artigos 12 a 25, todos do CDC).

Contudo, analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença.

A parte autora buscou demonstrar que houve falha na prestação dos serviços prestados rela Requerida/Recorrente, que por sua vez, afirmou que a suspensão dos serviços se deu em razão da necessidade de alteração do local de sua sede e das antenas que enviam o sinal de internet e TV à cabo.

Desta feita, ante o flagrante descumprimento por parte da prestadora do serviço, por ter suspendido os serviços ante o fortuito interno mencionado, não comprovou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC, forçoso reconhecer a falha na prestação do serviço.

Como bem destacado pelo juízo
a quo
:

Portanto, considerando a existência de falha e dada a essencialidade do serviço, fico convencido que o pleito indenizatório merece prosperar, configurando a falha verdadeiro ato ilícito, tendo em vista que alegação da parte requerida no sentido de necessidade de mudança de localidade de seu estabelecimento e suas antenas, além de não ter sido informados os consumidores de forma prévia, configura fortuito interno e, assim, não é capaz de afastar a sua responsabilidade.

É cediço que os serviços de internet e tv a cabo são considerados essenciais na atualidade, não somente para o exercício profissional de inúmeras áreas, bem como para as demais utilizações da vida do indivíduo, sendo imprescindível para a comunicação e, por isso, reforço o entendimento de que a pretensão autoral deve prosperar.

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente dos suspensão serviços contratados pela autora, comprovando-se o dano, diretamente pelo mau fornecimento do serviço, por ser dele uma consequência lógica e natural e que atinge qualquer pessoa que se encontrar situação idêntica, considerada a sensibilidade humana comum, não dependendo de outros fatores para ser demonstrado.

Sobre o valor dos danos morais (R$ 3.000,00) entendo que a quantia se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da Recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do Recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, além do valor se enquadrar nos parâmetros de condenação utilizados por esta turma recursal em casos semelhantes.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.